Tribunal: TJBA
Processo: 8016605-77.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016605-77.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: ELAYNE MARIOLA MOTA SANTOS

Advogado(s)
:
DIOGO GIESTA SOARES, FELIPE GIESTA ROMANO, ANA LUIZA GONCALVES DA NOBREGA, ISABELLA CIRQUEIRA RIBEIRO LIMA, FLAVIA AIRES DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE MEDICINA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR QUANTO AOS REAJUSTES DE 2023 E 2024. REJEIÇÃO. MÉRITO. REAJUSTES ANUAIS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. PLANILHAS DE CUSTOS INCOMPLETAS E SUPRESSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES. INOBSERVÂNCIA DA LEI N.º 9.870/99 E DO DECRETO N.º 3.274/99. LIMITAÇÃO DOS REAJUSTES AOS ÍNDICES OFICIAIS DE INFLAÇÃO (INPC). POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pela Instituição de Ensino Ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a abusividade dos reajustes aplicados nas mensalidades do curso de medicina nos anos de 2023, 2024 e 2025, determinando a sua redução para os patamares do INPC acumulado e a devolução em dobro do indébito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar, preliminarmente, a existência de interesse de agir da autora quanto aos reajustes de anos anteriores ao seu ingresso e, no mérito, a legalidade e a proporcionalidade dos reajustes anuais aplicados pela Apelante, bem como a observância dos requisitos formais de publicidade e justificativa técnica previstos na legislação de regência.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir em relação aos reajustes de 2023 e 2024. Embora a aluna tenha ingressado em 2024, o valor da mensalidade inicial pactuado é reflexo direto de reajustes sucessivos aplicados pela IES sobre a base de cálculo de anos anteriores.

4. Assim, a verificação da legalidade desses índices é indispensável para aferir a higidez do valor atualmente cobrado.

5. No mérito, a disciplina do reajuste das mensalidades escolares é regida pela Lei n.º 9.870/99, que exige a demonstração de justa causa mediante planilha de custos que aponte a variação de gastos com pessoal e custeio.

6. No caso, constatou-se que a Apelante apresentou planilhas incompletas, com supressão de campos relevantes como o faturamento total e indicadores globais, inviabilizando o efetivo controle pelos discentes.

7. Além disso, os reajustes aplicados revelaram-se manifestamente superiores aos índices oficiais de inflação (INPC) dos respectivos períodos, sem que houvesse prova idônea da variação de custos a justificar tamanha discrepância.

8. A inclusão de investimentos e aquisições de capital no cálculo do reajuste, sem a devida segregação dos custos operacionais pedagógicos, configura prática abusiva à luz do CDC.

9. Correta a sentença ao limitar os aumentos aos índices inflacionários para restaurar o equilíbrio contratual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e improvido
.

Tese de julgamento:
"1. O discente possui interesse de agir para questionar reajustes de mensalidades anteriores ao seu ingresso na instituição de ensino quando tais índices compõem a base de cálculo do valor atual da contraprestação. 2. É abusivo o reajuste de mensalidade escolar que, além de ser fixado em patamar significativamente superior aos índices oficiais de inflação, fundamenta-se em planilhas de custos incompletas ou que incluam investimentos de capital de forma genérica, em violação ao dever de transparência e à Lei n.º 9.870/99."

Dispositivos relevantes citados
: Arts. 1.º e 2.º da Lei n.º 9.870/99; Decreto n.º 3.274/99; Art. 39, inc. X e Art. 42 do Código de Defesa do Consumidor; Art. 17 e 485, inc. VI do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8016605-77.2024.8.05.0146
, em que figuram como apelante IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e como apelada ELAYNE MARIOLA MOTA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, 02 de junho de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13